Tribunal: STF
Processo: ARE 861014
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CRIME DE ATO OBSCENO. ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI 772.308 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/08/2010.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO OBSCENO. PROVA DO FATO. AUTORIA. 1 - ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 82, § 5º. DA LEI 9.099/1995, E ARTS. 12, INCISO XI, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2 - ATO OBSCENO. RESPONDE PELO CRIME DE ATO OBSCENO (PRATICAR ATO OBSCENO EM LUGAR PÚBLICO, OU ABERTO OU EXPOSTO AO PÚBLICO), PREVISTO NO ART. 233 DO CÓDIGO PENAL, O AGENTE QUE ABORDA A VÍTIMA, PROFERE PALAVRAS INDECOROSAS, EXIBE OS ÓRGÃOS GENITAIS E OS MANIPULA EM PLENA VIA PÚBLICA. 3 - PROVAS DO FATO. A AUTORIA ESTÁ SOBEJAMENTE PROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. AS PROVAS TESTEMUNHAIS SÃO HARMÔNICAS EM ATESTAR A PRÁTICA DO ATO. AS PEQUENAS CONTRADIÇÕES SOBRE CIRCUNSTANCIAS QUE NÃO RELEVANTES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. EM RELAÇÃO À COR DA MOTOCICLETA, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO, POIS A DEPOENTE AFIRMOU NÃO SE RECORDAR (FL. 104). SOBRE ESTAR, OU NÃO, O AUTOR DO FATO, DE CAPACETE, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA (FL. 96) NÃO PODE SER CONSIDERADO CONTRADITÓRIO COM O DA TESTEMUNHA QUE NÃO A ACOMPANHOU POR TODO O TEMPO. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO."



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.